Tribunal: TJSP
Processo: 1009410-94.2019.8.26.0068
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de suspender a decisão administrativa que determinou a suspensão do direito de dirigir. Possibilidade. Recurso administrativo postado nos Correios no último dia do prazo. Tempestividade. Art. 6o, § 1o, I, da Resolução CONTRAN no 299/08, com redação dada pela Resolução CONTRAN no 692/17. Enquanto pendente de julgamento recurso

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de suspender a decisão administrativa que determinou a suspensão do direito de dirigir. Possibilidade. Recurso administrativo postado nos Correios no último dia do prazo. Tempestividade. Art. 6o, § 1o, I, da Resolução CONTRAN no 299/08, com redação dada pela Resolução CONTRAN no 692/17. Enquanto pendente de julgamento recurso administrativo, inviável o bloqueio do prontuário do motorista. Impossibilidade de aplicação de penalidades antes de decisão definitiva. Inteligência do art. 24 da Resolução CONTRAN no 182/2005.
RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1009410-94.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido LAERCIO LUIZ LUONGO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

1PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13745
Remessa Necessária
1009410-94.2019.8.26.0068 LCA (digital)
Origem
Vara da Fazenda Pública do Foro de Barueri
Recorrente
Juízo Ex Officio
Recorrido
Interessados
Laercio Luiz Luongo Junior
Departamento Estadual de Trânsito Detran e Outro
Juíza de Primeiro Grau
Graciella Lorenzo Salzman
Decisão/Sentença
12/11/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
REMESSA NECESSÁRIA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR. Pretensão de suspender a decisão administrativa que
determinou a suspensão do direito de dirigir. Possibilidade.
Recurso administrativo postado nos Correios no último dia do
prazo. Tempestividade. Art. 6o, § 1o, I, da Resolução CONTRAN
no 299/08, com redação dada pela Resolução CONTRAN no
692/17. Enquanto pendente de julgamento recurso administrativo,
inviável o bloqueio do prontuário do motorista. Impossibilidade de
aplicação de penalidades antes de decisão definitiva. Inteligência
do art. 24 da Resolução CONTRAN no 182/2005.
RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls. 172/174, que no mandado de
segurança impetrado por LAERCIO LUIZ LUONGO JUNIOR contra ato do
DIRETOR DA 257a CIRETRAN BARUERI DETRAN/SP, concedeu a segurança
para determinar que o recurso do impetrante tenha regular prosseguimento e seja
considerado tempestivo. Por consequência, fica proibida a suspensão da CNH do
autor, eis que o processo administrativo ainda não transitou em julgado.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Instaurou-se processo administrativo para suspensão do direito de dirigir da
impetrante em 22/4/2019 (fls. 22).
As defesas apresentadas ao Detran/SP e Jari foram indeferidas.

1PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O impetrante ofereceu recurso ao Cetran, que foi postado nos Correios no
último dia do prazo 24/6/2019 (fls. 17/20).
A impetrante foi notificada para entregar a CNH até o dia 8/7/2019, sob o
argumento de que “Não apresentou recurso ao Cetran” (fls. 22).
Nos termos do art. 6o, § 1o, I, da Resolução CONTRAN no 299/08, com redação
dada pela Resolução CONTRAN no 692/17, “para verificação da tempestividade,
deve ser considerada a data da entrega na Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT), no caso de defesa ou recurso apresentado por via postal”.
No caso, verifica-se que o recurso administrativo é tempestivo. Logo, não é
possível a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir antes da
decisão final.
Dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro:
Artigo 265 - As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por
decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em
processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de
defesa.
O art. 24 da Resolução CONTRAN no 182/05, que trata da uniformização do
procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do
direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, estabelece:
Artigo 24 - No curso no processo administrativo de que trata esta
resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH,
renovação e transferência para outra unidade da federação, até
notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19.

1PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enquanto inexistir decisão administrativa definitiva acerca do procedimento de
suspensão do direito de dirigir do impetrante, não é possível que a autoridade
coatora bloqueie o prontuário.
Nesse sentido:
Remessa Necessária 1036774-57.2017.8.26.0053
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/01/2019
Ementa: REMESSA NECESSÁRIA
Mandado de Segurança

Carteira Nacional de Habilitação
Pendendo julgamento de
processo administrativo, inviável o bloqueio do prontuário do
motorista Inteligência do art. 24 da Resolução CONTRAN n.o
182/05 Concessão da ordem mantida Remessa necessária
desprovida.
Remessa Necessária 1031442-75.2018.8.26.0053
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/11/2018
Ementa:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Multa
de
trânsito.
Procedimento administrativo instaurado para suspensão do direito
de dirigir antes de apreciado o recurso administrativo manejado
contra a autuação. Inadmissibilidade. Enquanto pendente de
julgamento o recurso perante a JARI, não incidirá nenhuma
restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins de
instauração do PA. Precedente. Sentença mantida. Remessa
necessária conhecida e não provida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso oficial.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL